Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751442-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO EDVAR PEREIRA DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Edvar Pereira de Paula (Exequente) contra a r. decisão Id. 73377737 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n. 0003827-93.2013.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução. O Agravante alega, nas razões recursais Id. 21935673, que a r. decisão agravada não agiu com acerto ao desconsiderar o valor utilizado pelo Exequente para a quitação do contrato. Explica o Agravante que o contrato utilizado pelo Banco Bradesco na Ação de Cobrança foi considerado nulo, por falsidade material da assinatura do Réu/Reconvinte (Agravado), logo, a consequência lógica é as partes retornarem ao estado em que antes se encontravam, de modo que o valor que o banco recebeu para quitação do contrato (R$ 75.334,37) deve lhe ser devolvido. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 75.334,37, pago pelo Agravante para liquidar o contrato de mútuo declarado nulo. Preparo comprovado – Id. 21935674. Nas contrarrazões Id. 22926082, foi suscitada a preliminar de perda do objeto do recurso, por ter sido prolatada sentença extintiva do Cumprimento de Sentença. É o relatório. Conforme Id. 78435608 dos autos de origem, foi proferida sentença nos autos de origem julgando extinta a fase de cumprimento de sentença. A referida sentença foi disponibilizada no DJe de 2.12.2020, e as partes deixaram transcorrer em branco o prazo recursal (Id. 87093617 dos autos de origem). Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora